Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-36.2016.8.05.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000156-36.2016.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EUFRÁSIO ASSUNÇÃO BRAGA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DE CASTRO LISBOA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por EUFRÁSIO ASSUNÇÃO BRAGA JÚNIOR, vulgo Malaquias, contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra veículo conduzido por seu irmão, Edson Sales Braga. A defesa requereu a impronúncia, sob alegação de ausência de animus necandi, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15) ou dano (CP, art. 163).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de animus necandi autoriza a impronúncia do acusado;
(ii) estabelecer se estão presentes elementos que permitam a desclassificação da imputação para crime diverso de competência do juízo singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

A análise sobre a existência ou não de animus necandi compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao magistrado togado excluir a competência constitucional do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, havendo dúvida quanto ao dolo homicida, prevalece o princípio do in dubio pro societate, impondo-se a pronúncia (REsp 1.918.544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021).

A desclassificação para outro delito somente é cabível quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a conduta não configura crime contra a vida, o que não se verifica no caso concreto, em que o próprio acusado confessou disparos direcionados contra o veículo da vítima, em contexto de animosidade prévia.

Presentes a materialidade e os indícios de autoria, com base em depoimentos, confissão parcial e laudo de vistoria, deve prevalecer a pronúncia, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Havendo dúvida quanto ao animus necandi, a controvérsia deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A desclassificação do crime de homicídio tentado somente é admissível quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, caput, e art. 14, II; CP, art. 163; Lei 10.826/03, art. 15; CPP, arts. 406, 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.918.544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.128.806/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.103.625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

0000156-36.2016.8.05.0123
,
em que figura
m
como recorrente
EUFRÁSIO ASSUNÇÃO BRAGA JUNIOR

e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.